Tribunal: STF
Processo: AI 708414
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA REFERENTE AOS LIMITES OBJETIVOS DA
   COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCISOS II, XXXV, XXXVI E
   LV DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A discussão em
   torno dos limites objetivos da coisa julgada pertence ao plano
   infraconstitucional. Precedentes: AIs 639.002-AgR, da relatoria
   do ministro Menezes Direito; 667.691-AgR, da relatoria do
   ministro Celso de Mello; 702.182-AgR, da relatoria do ministro
   Ricardo Lewandowski; e 735.268-AgR, da relatoria da ministra
   Cármen Lúcia.
2. Noutro giro, os incisos XXXV e LV do art. 5° da
   Constituição Republicana não foram objeto de apreciação pelo
   Tribunal de origem. Logo, no ponto, o recurso carece do
   indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 desta
   Corte).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.